Tribunal: TJMT
Processo: 1068156-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068156-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 567.287.861-04 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO FRANCO - CPF: 241.340.901-72 (RECORRIDO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AMEAÇA, OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – APRESENTAÇÃO DE AUDIOS NOS QUAIS O RECLAMADO PROFERE XINGAMENTOS E OFENSAS AO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Configura ofensa a honra subjetiva do autor os xingamentos e ofensas proferidas pelo reclamado ao ser cobrado por telefone pelo autor.

A responsabilidade civil subjetiva, em razão da ofensa ao direito da personalidade do autor, fica demonstrada quando comprovado o dano, o nexo causal e a culpa do agente causador.

Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ato ilícito configurado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, julgando
improcedente o pedido contraposto,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o e 20 da Lei no. 9.099/95, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e SUGIRO a improcedência do pedido contraposto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de provas dos fatos alegados pelo autor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, o autor afirma prestou serviço de frete e de instalação de um portão para o reclamado, e pelo assentamento do portao cobrou o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz que

o reclamado pagou apenas a quantia de
R$ 300,00 (trezentos reais),
referente ao frete, deixando de pagar o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, referente o assentamento do portão..

Informa que ao conversar com o reclamado via áudio de
whatsapp
, o mesmo o ameaçou, proferiu xingamentos e palavras ofensivas.

Em sede de contestação, o reclamado aduz que o valor restante de R$ 200,00 (duzentos reais), não foi pago porque o portão não estava devidamente assentado. Ainda, que o requerente não consertou o trilho e ficou ligando constantemente para o requerido cobrando o valor combinado do portão.

E que devido a falha na instalação do portão, o trilho ficou solto e causou danos nos carros dos clientes da pousada.

Por fim, pede a condenação do autor em pedido contraposto e litigância de má-fé, tendo em vista que o autor o ofendeu, chamando o reclamado de ‘caloteiro’, ‘sem palavra’ e ‘mau educado’

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
há provas suficientes de que o reclamado ofendeu a honra do autor, que somente revidou os xingamentos e ofensas.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Há nos autos, ainda, o comprovante de pagamento do pedreiro que realizou o referido serviço, conforme se pode observar do documento de id no 110882136.

Somado a isso, em audiência de instrução realizada nos autos, a testemunha Ilka Magalhães Fernandes (00:08:57), confirma a existência de defeito no trilho que foi colocado pelo autor, bem como, a necessidade de contratação de um outro pedreiro para refazer o assentamento do trilho. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Sr. Ide Luiz Vieira Romeiro, que afirmou que o trilho que foi assentado pelo autor apresentou defeito, necessitando ser refeito.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar que o serviço prestado não apresentou defeito, ônus esse que não se desvencilhou, por outro lado, o requerido cumpriu com o seu ônus de comprovar fato modificativo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do supracitado artigo.

Assim restou caracterizada a má-prestação de serviço do autor, razão porque opino pela improcedência do pedido de pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No que se refere ao danos morais, conforme se pode observar dos áudios contidos em id no 104747696, 104747700, 104747703, 104747705, 104747707, 104747709 e 104747712, o requerido, ao responder os áudios de cobrança pelo serviço de assentamento do portão por parte do autor, ofendeu a sua honra, o chamando de “safado”, “sem vergonha”, vagabundo”, etc, logo, entendo que o pedido deve ser acolhido.

Neste particular, os problemas de saúde do requerido em nada interferem como excludente de ilicitude, uma vez que não restou comprovada a incapacidade mental temporária, portanto, não trouxe provas em sentido contrário, nos termos do dispõe o artigo 373, II, do CPC.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram devidamente caracterizados.

No que tange ao “quantum” a ser indenizado, entendo que o mesmo deve ser fixado levando-se em consideração as peculiaridades do caso, de modo a evitar enriquecimento ilícito do autor mas também que o valor não seja baixo ao ponto de não reprimir o requerido a repetir tal conduta, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, entendo que, levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, os valores envolvidos, bem como as demais circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de satisfazer o desgaste suportado pelo autor.

Não obstante, o requerido faz pedido contraposto, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), decorrente da contratação de outro pedreiro, bem como, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) de danos morais.
.
(...)

Por se tratar de pedido contraposto, este deve ser na mesma via do pedido inicial, ou seja, restrito ao valor pago para a prestação de serviço de assentamento do portão e trilho.

No caso em tela, o pedido do requerido refere-se a fatos alheios ao objeto dos autos, quais sejam, pagamento de terceira pessoa para assentar o portão, e danos morais por ter o autor o chamado de “caloteiro”, etc
.

Assim, por não manter correlação com o pedido inicial, deve-se o requerido utilizar-se da via adequada para tal, e sugiro a improcedência dos pedidos contrapostos
.(...)”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

In casu
, nítida, portanto, a ofensa ao direito da personalidade do autor, no que tange à sua honra objetiva, eis que exposto à situação vexatória.

Diante disso, e como o recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de suas incumbências pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, a conclusão a que se chega é que o recorrido suportou muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do quantum devem ser considerados certos fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador, eventual participação culposa do ofendido e a condição econômica do ofensor, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino .

Levando em conta os pressupostos indicados acima, vejo que a indenização por danos morais fixada no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importando em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ainda, mantenho a improcedência da condenação em pedido contraposto, bem como em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024